Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704473-60.2021.8.07.0008 RECORRENTE: VIVALDO NOBRE PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa, pela prática do crime de estelionato. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidades, a absolvição e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar nulidade pela ausência de representação; (ii) analisar se houve flagrante preparado; (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Com a entrada em vigor da Lei Anticrime, que acrescentou o § 5o ao artigo 171, do Código Penal, exige-se, para a apuração do crime de estelionato, a representação da vítima. Não há formalidade especial para o ato, sendo suficiente o registro do boletim de ocorrência, que demonstra de forma inequívoca o interesse da vítima. No caso, para além do registro da ocorrência, a vítima apresentou documentação e acompanhou diligências realizadas na fase extrajudicial, que resultaram na prisão do réu e na recuperação parcial dos bens. 2. O crime de estelionato se consuma quando os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente; portanto, se o crime já tinha se consumado no momento da prisão, não há que falar em flagrante preparado. 3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, corroborada pela confissão extrajudicial do réu, sendo incabível a absolvição. 4. A substituição da sanção privativa de liberdade por pena restritiva de direitos exige que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dessa benesse, os quais se encontram previstos no artigo 44, do Código Penal. A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que impedem a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, inciso III e § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Apelação não provida. Tese de julgamento: 1. A manifestação inequívoca do interesse da vítima para a apuração do crime de estelionato, mediante o registro de ocorrência, é suficiente para atender a exigência contida no artigo 171, § 5o, do Código Penal. 2. Se o crime de estelionato já tinha se consumado, não há que falar em nulidade por flagrante preparado. 3. A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que impedem a concessão da substituição de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, inciso III e § 3o, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput e § 5o; art. 44, inciso III e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 191790, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5a Turma, j. 15/4/2024. O recorrente alega violação aos artigos 44 e 171, §5o, ambos do Código Penal, 386, inciso II, do CPP, bem como ao enunciado 145 da Súmula do STF, aduzindo nulidade processual por ausência de representação formal por parte das vítimas. Pugna pela invalidação da prisão em flagrante, diante da confissão da suposta vítima de que suas ações foram combinadas com a delegacia. Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requer a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 44 e 171, §5o, ambos do Código Penal, 386, inciso II, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em questão, a vítima foi à Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência, prestou depoimento policial, forneceu documentos e informações que instruíram a investigação e, posteriormente, participou ativamente das diligências para recuperação de parte dos bens, para minimizar seu prejuízo. Portanto, dúvida não há quanto ao desejo da vítima de que o apelante seja processado criminalmente. (...) o conjunto probatório é coeso, harmônico e robusto para amparar o decreto condenatório. Não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo ou para a absolvição por insuficiência de provas, seja em razão da confissão extrajudicial, seja pela prova oral produzida nos autos. (...) Deve ser mantido o indeferimento do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, porquanto não preenchidos os requisitos legais, especialmente em razão da reincidência e dos maus antecedentes.” (ID 66715721). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Também não merece prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento ao enunciado 145 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003